Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária. A agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito à expedição imediata de requisitórios de pagamento referentes à suposta parcela incontroversa da condenação; e (ii) estabelecer se a preclusão da decisão que homologou os cálculos é condição legítima para a expedição dos requisitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável impede a determinação do valor incontroverso a ser pago.
4. O artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, ao permitir o cumprimento da parte não impugnada da execução, deve ser interpretado conforme a decisão do STF na ADI 5.534, exigindo a observância do valor total da condenação para definir o regime de pagamento.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de expedição de requisitório quando ainda há controvérsia sobre o índice de correção aplicável, evitando tumulto processual e assegurando a economia processual.
6. O poder geral de cautela do juiz e o princípio da segurança jurídica autorizam a suspensão da execução até a definição do quantum debeatur.
7. O STJ admite a suspensão do processo por prejudicialidade externa nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC, cabendo ao juízo avaliar a necessidade da medida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública exige a delimitação de valor incontroverso, o que não ocorre quando há controvérsia pendente sobre o índice de correção monetária aplicável.
2. O cumprimento de sentença deve observar o entendimento fixado no Tema 28 do STF, considerando o valor total da condenação para definir o regime de pagamento.
3. O poder geral de cautela do juiz e o princípio da segurança jurídica autorizam a suspensão da execução até a definição do quantum debeatur, evitando a realização de atos processuais sem utilidade.